Tribunal: TJES
Processo: 5023159-64.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023159-64.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDINALDO RIBEIRO PINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023159-64.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: EDINALDO RIBEIRO PINTO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados por EDINALDO RIBEIRO PINTO. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, supostamente firmados mediante fraude, com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos nº 1530010626 (RMC) e 1530010622 (RCC), determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, além de pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar danos materiais ou morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, a restituição na forma simples e a compensação dos valores creditados na conta do recorrido.

QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação deve ser feita sob a ótica da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações contidas na petição inicial. A parte recorrida imputa à instituição financeira falha na prestação de serviço que resultou em fraude, o que evidencia a pertinência subjetiva do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, sendo a apuração de sua responsabilidade matéria de mérito.

MÉRITO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva e abrange os danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A controvérsia central reside na validade das contratações dos cartões de crédito consignado. O recorrido, pessoa idosa, alega ter sido vítima de um golpe, negando ter celebrado qualquer contrato com o banco recorrente. Apresenta boletim de ocorrência, reclamação junto ao PROCON e extratos que demonstram a dinâmica da fraude, na qual
os valores dos supostos empréstimos foram creditados em sua conta e imediatamente transferidos para terceiros.

O banco recorrente, por sua vez, defende a regularidade das transações, juntando documentos de contratação eletrônica. Contudo, tais documentos, embora indiquem a realização de operações via aplicativo, não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor. Ademais, observa-se que esses
documentos apresentados não contêm elementos mínimos de verificação de autenticidade, como assinatura digital qualificada, registro detalhado de IP, confirmação biométrica ou outro mecanismo robusto de identificação do contratante
.

Diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua vulnerabilidade, cabia ao recorrente o ônus de provar a regularidade e a autenticidade das contratações, do qual não se desincumbiu. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a falha nos sistemas de segurança do banco foi determinante para o sucesso da fraude. Assim,
correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a cessação dos descontos.

Quanto ao dano material, a
devolução em dobro dos valores descontados é medida que se impõe
, pois a conduta do recorrente, ao permitir a fraude e efetuar descontos com base em contratos nulos, viola a boa-fé objetiva. Em relação ao
pedido de compensação
, este não procede, uma vez que restou evidenciado que o recorrido não se beneficiou dos valores creditados, que foram subtraídos por terceiros em razão da mesma falha de segurança.

No tocante ao
dano moral
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. A violação de seus dados pessoais, a contratação de empréstimos fraudulentos que comprometeram sua verba de natureza alimentar e o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente configuram o dano que merece reparação. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Os honorários devem ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)